Tribunal: TJMT
Processo: 1037338-71.2024.8.11.0000
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-04-29
Data de publicação: 2025-05-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1037338-71.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Capitalização / Anatocismo, Revisão de Juros Remuneratórios, Capitalização/Anatocismo]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[LUIZ CARLOS BOFI - CPF: 788.152.829-04 (ADVOGADO), EDIO DA SILVA - CPF: 002.438.531-06 (AGRAVANTE), FERNANDA CAROLINE PROENCA BOFI - CPF: 122.478.879-61 (ADVOGADO), COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO NORTE MATO-GROSSENSE E OESTE PARAENSE - SICREDI GRANDES RIOS MT PA AM - CNPJ: 37.442.605/0001-42 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

Direito Processual Civil e Bancário. Agravo de Instrumento. Ação Revisional de Contrato. Crédito Rural. Pretendido Alongamento da Dívida com base no Manual de Crédito Rural. Suspensão da Exigibilidade da Parcelas e Exclusão dos Dados em Órgãos de Proteção ao Crédito. Requisitos não Preenchidos. Tutela de Urgência Indeferida. Decisão Mantida.
Recurso Desprovido.

I.

Caso em Exame

1.

Recurso de Agravo de Instrumento interposto em virtude da decisão que indeferiu o pedido de tutela de urgência formulado na Ação Revisional de Contrato, em que o Agravante requereu o alongamento da dívida rural com fundamento no Manual de Crédito Rural; a suspensão da exigibilidade da dívida; exclusão de seu nome nos órgãos de proteção ao crédito; e afastamento dos efeitos da alienação fiduciária sobre um automóvel.

II.

Questão em Discussão

2.

A questão em discussão consiste em verificar se os requisitos para a concessão da tutela de urgência estão preenchidos, em especial a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

III.

Razões de Decidir

3.

A prorrogação da dívida rural exige o preenchimento dos requisitos previstos no Manual de Crédito Rural, entre eles o requerimento antes do vencimento da dívida e a apresentação da documentação exigida, o que não foi comprovado pelo Agravante.

4.

A tutela de urgência exige a demonstração concomitante da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, o que não está evidenciado no caso concreto.

5.

No que tange ao pedido de afastamento dos efeitos da alienação fiduciária sobre o veículo, sob a tese de apreensão indevida, vale esclarecer que tem rito próprio, nos termos da Lei n. 9.514/97. Além disso, não há prova da apreensão do veículo ou qualquer outra informação para subsidiar este pleito.

IV.

Dispositivo e Tese

6.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:
“A prorrogação da dívida rural está condicionada ao preenchimento dos requisitos previstos no Manual de Crédito Rural, incluindo requerimento prévio, e apresentação da documentação exigida.”

__________________

Dispositivos relevantes:
CPC, art. 300; Resolução n. 4.883/2020 do Banco Central do Brasil.

Jurisprudência relevante citada:
TJPR, AI 0103355-68.2024.8.16.0000, Rel. Fabio Andre Santos Muniz, 13a Câmara Cível, j. 28.02.2025.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1037338-71.2024.8.11.0000

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
Edio da Silva
em virtude da decisão proferida pelo Juiz da Vara Única da Comarca de Itaúba, nos autos da
Ação Revisional de Contrato c/c Declaratória de Nulidade de Cláusulas Contratuais n. 1001033-91.2024.8.11.0096
ajuizada em desfavor de
Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de Associados Norte Mato-grossense – SICREDI NORTE MT.

O Juiz singular

indeferiu os pedidos de suspensão da exigibilidade da dívida oriunda das Cédulas de Crédito Bancário; de alongamento ou renegociação do débito; de intimação da Agravada para que apresentasse os contratos celebrados; de exclusão do seu nome dos órgãos de proteção ao crédito; e o pedido de afastamento dos efeitos da alienação fiduciária sobre o veículo apontado na petição inicial.

O Agravante menciona que emitiu inúmeras Cédulas de Crédito Bancário para financiamento da atividade pecuária, entretanto, enfrenta severa dificuldade financeira decorrente da redução do preço dos semoventes, questões climáticas adversas e juros abusivos, circunstâncias que, conforme alega, inviabilizam o cumprimento das parcelas.

Argumenta que solicitou o alongamento das dívidas antes mesmo do vencimento, com suporte no Manual de Crédito Rural, mas teve o pedido negado pela Agravada.

Sustenta que a Agravada se aproveitou da crise econômica por ele vivenciada e tomou-lhe o único veículo que utilizava para o desenvolvimento da atividade rural.

Requer a o provimento do Recurso, para que seja deferida a tutela de urgência.

Não foi formulado pedido liminar (Id. 261675767).

A Agravada, muito embora intimada, deixou de apresentar a Contraminuta (Id. 273474871).

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

Des.a Clarice Claudino da Silva

Relatora

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/04/2025